Tribunal: TJSP
Processo: 2251804-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Domínio Público
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Imóvel classificado como bem histórico e cultural com risco de desabamento. Deferimento da liminar para que a Municipalidade efetue diligências de modo a prevenir riscos de dano ao patrimônio. Presentes os requisitos do "fumus boni juris" e do "periculum in mora". A Municipalidade alega a descaracterização do imóvel, sendo viável a sua completa demolição. Por ora, prevalece a

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Imóvel classificado como bem histórico e cultural com risco de desabamento. Deferimento da liminar para que a Municipalidade efetue diligências de modo a prevenir riscos de dano ao patrimônio. Presentes os requisitos do "fumus boni juris" e do "periculum in mora". A Municipalidade alega a descaracterização do imóvel, sendo viável a sua completa demolição. Por ora, prevalece a preservação do patrimônio histórico. Manutenção da decisão. Agravo de instrumento improvido.